Tribunal: STF
Processo: ARE 993715
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Coisa julgada. Efeitos. Necessidade de reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. Súmula 279/STF.



    1. A Corte tem entendimento pacífico no sentido de que a violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, que depende, para ser reconhecido como tal, do reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional, é meramente reflexa, sendo, dessa forma, incabível a interposição de apelo extremo. 



    2. Divergir do acórdão recorrido importaria no revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos, notadamente do processo de conhecimento, providência vedada em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.